Tribunal: TJSP
Processo: 0501127-47.2010.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Feito extinto com fundamento na nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6830/80 – Ausência de fundamentação legal específica das obrigações principais e de menção específica quanto aos acréscimos legais aplicáveis - Vício insanável – Não observância do disposto no art. 2o, § 5o, II e III, da Lei 6.830/80 e no

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Feito extinto com fundamento na nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6830/80 – Ausência de fundamentação legal específica das obrigações principais e de menção específica quanto aos acréscimos legais aplicáveis - Vício insanável – Não observância do disposto no art. 2o, § 5o, II e III, da Lei 6.830/80 e no art. 202, II e III, do CTN – Sentença mantida– Recurso improvido.